Tribunal: TJBA
Processo: 8040641-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040641-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
COBRANÇA ABUSIVA.
CONSUMO ATÍPICO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Recursos interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório, reconhecendo falha na prestação do serviço em razão de faturas com consumo atípico e desproporcional, sem justificativa técnica plausível.

Demonstrado nos autos o histórico de consumo inferior e a ausência de vazamentos ou alterações na rotina da unidade consumidora, não se desincumbiu a ré do ônus probatório que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3º, do CDC.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, com fundamento no risco administrativo, sendo irrelevante a demonstração de culpa. Configurado o dano moral in re ipsa, diante da cobrança abusiva que supera os limites do mero dissabor.

O valor da indenização fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do TJBA e do STJ.

Mantida ainda a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), reconhecendo legitimidade para percepção da verba quando representa parte vencedora em face de ente estatal.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8040641-41.2021.8.05.0001,
em que figuram como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS, representada pela valorosa DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.